Tribunal: TJDFT
Processo: 0708773-34.2018.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS À MONITÓRIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL PARA ELABORAÇÃO DOS CÁLCULOS. PARTE REPRESENTADA PELA CURADORIA. ACOLHIMENTO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Atuando na condição de curadora de ausentes, a Defensoria Pública do Distrito Federal pode requerer a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração de memória do cálculo necessário à instrução de embargos à monitória cuja matéria de defesa é excesso de execução.
2. Apelação provida. Sentença cassada.